Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA.

1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I)

2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.

3. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.

4. Ainda que de maneira concisa, todas as teses relevantes foram debatidas na decisão impugnada, tendo o Magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a determinar a penhora nas contas dos agravantes, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

5. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.